Tribunal: STF
Processo: HC 231033
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O tema trazido nestes autos relativo à quebra da garantia da inviolabilidade domiciliar não foi debatido pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a análise originária da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, motivo pelo qual não se pode apreciar, em habeas corpus impetrado nesta Corte, pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “[d]eclarar a nulidade das provas colhidas mediante invasão de domicílio, bem como das outras que dela decorreram (provas ilícitas por derivação), com a consequente ABSOLVIÇÃO do Paciente (...), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, pleiteia seja afastado “o aumento promovido na primeira fase de dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal, ou (reduzida) a fração de aumento para o importe de 1/6, estabelecendo-se, em ambos os casos, o regime inicial SEMIABERTO”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese de “quebra da garantia da inviolabilidade domiciliar”, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelas instâncias precedentes. 



    6. Sendo assim, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. O entendimento desta Corte é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



    10. No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    11. Da sentença condenatória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 29,535 kg de maconha (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



    12. A Corte estadual fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (7 anos e 6 meses de reclusão), em razão da quantidade da droga apreendida (29,535 kg de maconha). Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida neste patamar. Em seguida, o TJ/SP deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão do “envolvimento (do paciente) com a criminalidade”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Quanto ao mais, é certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. De modo que tampouco há razão que justifique a modificação do regime prisional fixado pelo Tribunal estadual.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator